Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.
2. A obscuridade ocorre quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.
3. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento e de atribuição de efeitos infringentes, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A fundamentação constante no v. Acórdão é clara e suficiente para embasá-lo, sendo que a explanação vindicada pela parte mostra-se desnecessária ante a evidente compreensibilidade das suas premissas e conclusões.
5. A inexistência de vícios de omissão ou obscuridade no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
7. Embargos de Declaração desprovidos.